Tribunal: TJES
Processo: 5048740-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048740-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 48.984.367 VINICIUS MARTINS OLIVEIRA JOSE
RECORRIDO: CARLA JORDANA VITORIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE APARELHO CELULAR USADO. VÍCIO OCULTO (PRODUTO NÃO ORIGINAL E ADULTERADO). DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RECORRENTE (FORNECEDOR). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora narra, em síntese, que adquiriu um aparelho celular seminovo no dia 01 de agosto de 2023, junto à empresa requerida. Informa que, após a aquisição, o aparelho passou a apresentar falhas, tais como aquecimento excessivo da bateria e travamentos constantes. Diante disso, dirigiu-se até a loja onde realizou a compra e, após análise preliminar, foi informada de que o problema poderia decorrer apenas da ausência de atualização do sistema operacional. Aduz, contudo, que transcorridos aproximadamente dois meses de uso, o aparelho apresentou descolamento da tela, acompanhado do surgimento de uma luz. Afirma que comunicou o ocorrido ao vendedor, o qual, entretanto, demorou cerca de um ano para proceder à verificação do problema. Relata que envidou diversas tentativas de solucionar a situação de forma administrativa, sem, contudo, obter qualquer providência ou resposta satisfatória por parte da empresa requerida, razão pela qual optou pela aquisição de um novo aparelho. Afirma, ainda, que levou o dispositivo defeituoso à assistência técnica autorizada da Apple, com o objetivo de verificar a possibilidade de abatimento no valor do novo equipamento. Na ocasião, foi realizado laudo técnico, no qual se constatou que a cor original do aparelho era Space Gray (cinza), e não dourada, como aparentava; que a câmera do aparelho não era original; e que haviam sido substituídas a carcaça, a bateria e a tela, concluindo-se, portanto, pela não originalidade do produto. Diante dos fatos narrados, a parte autora sustenta ter sido lesada pela comercialização de produto não original, com vícios e ausência de suporte ou solução por parte da empresa requerida, o que motivou a propositura da presente demanda. Pelo exposto, pleiteia, liminarmente, para que seja determinado que a ré efetue a restituição do valor de R$ 3.290,00, no mérito, requer a confirmação da decisão liminar, com condenação do requerido em danos materiais e morais".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento de R$ 2.890 (dois mil oitocentos e noventa reais), com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024; AUTORIZADO o recolhimento do produto com vício pela requerida, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de perdimento do bem; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. O requerido VINICIUS MARTINS OLIVEIRA JOSÉ (Recorrente) interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa; Decadência do Direito; Ausência de Prova do Vício e do Nexo Causal e subsidiariamente Afastamento/Redução dos Danos Morais e Materiais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não se sustenta. O Recorrente, devidamente intimado em audiência de conciliação para apresentar contestação, optou por não fazê-lo. A presunção de veracidade dos fatos (revelia - art. 344 do CPC) é uma consequência processual do seu comportamento. A alegação de desconhecimento das regras processuais não se coaduna com a sua atividade comercial (fornecedor de celulares), que exige um mínimo de conhecimento negocial e legal. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a revelia no JEC, quando há intimação para contestar, não configura cerceamento de defesa. Afasto a preliminar.

6. A tese de decadência não prospera. A controvérsia versa sobre vício oculto (adulteração do aparelho, peças não originais), cuja ciência plena pela consumidora só ocorreu com o laudo técnico da assistência autorizada. O prazo decadencial, nos termos do art. 26, §3º do CDC, inicia-se no momento em que o vício é descoberto. Ademais, a Recorrida comprovou a reclamação imediata ao vendedor sobre os primeiros problemas, o que, conforme o art. 26, §2º, I do CDC, suspende o prazo decadencial, que só voltaria a correr após a resposta negativa (que não ocorreu, pois o Recorrente se manteve inerte). A presunção de veracidade pela revelia reforça a tese de vício oculto e a conduta de má-fé. Afasto a prejudicial de decadência.

7. O Recorrente pleiteia o afastamento da condenação. Contudo, à revelia, somada ao laudo técnico que atesta a adulteração do produto, impõe o dever de reparação, nos termos do art. 18, §1º, II do CDC (restituição imediata da quantia paga). O quantum de R$ 2.890,00 foi fixado na origem com base na prova até então apresentada. No que tange ao pleito da Recorrida em sede de Contrarrazões para majorar o valor da condenação para R$ 3.290,00, este não pode ser conhecido. As Contrarrazões não se prestam à finalidade de interposição de recurso adesivo no sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Não havendo Recurso Inominado interposto pela Recorrida, o ponto da sentença que lhe foi desfavorável (limitação da condenação a R$ 2.890,00 e não R$ 3.290,00) transitou em julgado para a parte autora. O princípio “tantum devolutum quantum appellatum” (o tribunal só julga o que foi objeto de recurso) limita a atuação desta Turma Recursal ao recurso do Recorrente, que busca apenas o afastamento total da condenação ou sua redução. Assim, é juridicamente impossível a reforma da decisão em favor da Recorrida nesta via, sob pena de violação dos limites objetivos do recurso.

8. O Recorrente busca afastar ou reduzir a condenação em danos morais. A conduta do Recorrente, evidenciada pela revelia e pelos fatos incontroversos de venda de produto adulterado e recusa em solucionar o problema, configura grave violação aos direitos do consumidor, transcendendo o mero aborrecimento e caracterizando a má-fé contratual e o Desvio Produtivo do Consumidor. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo a quo se mostra adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Recorrida e, simultaneamente, cumprir o caráter pedagógico e punitivo da medida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pelas mesmas razões expostas no item anterior, rejeito o pleito da Recorrida de majoração da indenização moral nas Contrarrazões, por impossibilidade jurídica de reforma da sentença pro parte sem recurso próprio.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)